Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que indeferiu pedido de extinção da medida de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC, aplicada em razão de remissão homologada por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A defesa alegou inviabilidade de cumprimento da PSC por incompatibilidade com atividade laboral exercida pelo adolescente, que é arrimo de família e trabalha sob regime de diárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante das condições socioeconômicas do adolescente e da incompatibilidade alegada entre a medida socioeducativa e sua atividade laboral, é possível a extinção da medida de prestação de serviços à comunidade anteriormente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida de PSC possui caráter pedagógico e não meramente sancionatório, visando promover a responsabilização do adolescente e sua reintegração social, conforme previsto no ECA.
4. A alegada incompatibilidade entre o trabalho do adolescente e a PSC não se revela impeditiva para o cumprimento da medida, sobretudo após sua readequação para duas horas semanais, conforme determinado pelo juízo, de forma a harmonizar a medida com a realidade socioeconômica do socioeducando.
5. O juízo de origem considerou, de forma fundamentada, que a manutenção da medida, ainda que com carga horária reduzida, contribuirá para a formação pessoal do adolescente e para o alcance dos objetivos traçados no Plano Individual de Atendimento (PIA), não se verificando situação de impossibilidade absoluta para seu cumprimento.
6. A extinção prematura da PSC fragilizaria o processo de responsabilização e de afastamento do adolescente do contexto infracional, contrariando os princípios da intervenção pedagógica, da proporcionalidade e da proteção integral.
7. A medida protetiva aplicada de forma concomitante à PSC, bem como o acompanhamento pelo Conselho Tutelar e pelo CRAS, revela a atenção à vulnerabilidade social do adolescente, sem prejudicar a execução da medida socioeducativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.